Tribunal: STF
Processo: AI 754815
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE SOFTWARES. EXCLUSIVIDADE IMPOSTA PELA CONTRATANTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.